Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005312-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR - CPF: 046.238.321-04 (APELANTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1005312-67.2019.8.11.0041

APELANTE: CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS
– ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA –

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – ESTUDANTE PAGANTE DE FORMA INDIRETA, NA CONDIÇÃO DE FINANCIADO – LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
CARACTERIZADA – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA ANULADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Embora o autor não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição de Ensino Superior - IES requerida, por certo que, ainda que de forma indireta, é o responsável pela quitação de tais valores na condição de financiado, subsistindo, assim, sua legitimidade ativa
ad causam
na ação que visa restituição de valores supostamente pagos indevidamente.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no
princípio da isonomia
, deveria o discente autor ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1005312-67.2019.8.11.0041

APELANTE: CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR
na

Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Sustenta o apelante que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, tendo em vista que é beneficiário do Financiamento Estudantil - FIES e em breve começará a pagar as parcelas do financiamento.

Assevera que não está em discussão os repasses realizados pelo FIES ou o contrato de financiamento estudantil, mas sim a falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, em razão do tratamento desigual conferido ao autor por ser beneficiário do programa do governo federal, deixando de conceder o desconto pelo pagamento antecipado das contraprestações.

Aduz que houve pagamento indevido, bem como que tem direito à restituição em dobro de R$ 33.253,89 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC-IBGE ou FGV e de juros a partir do evento danoso.

Alega que faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do ato discriminatório da recorrida, e defende a inversão do ônus da prova.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ilegitimidade ativa da apelante, ao argumento de que não despendeu o valor que pretende reembolso, devendo ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito.

Alega a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, uma vez que seu verdadeiro objetivo são os valores repassados pelo FIES e não a relação jurídica de prestação de serviços educacionais.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1005312-67.2019.8.11.0041

APELANTE: CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo que se refere à devolução de valores atinentes ao Financiamento Estudantil -FIES, programa de benefício custeado pelo Governo Federal, tendo em vista o interesse direto da União, o que atrai a competência para Justiça Federal.

Contudo, não se discute
in casu
o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja trata-se de
discussão relativa a suposta falha no serviço prestado pela demandada, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há a violação ao Princípio da Não Surpresa previsto no art. 10, do CPC de 2015, se o próprio dispositivo da tutela de urgência (art.300, §2o), dispõe que a "tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia", ou seja, não há obrigatoriedade de ser intimada a parte contrária para manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência.

2- O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC). No caso, o objeto da demanda é a interrupção das condutas ilegais (sanções pedagógicas) praticadas pela recorrente e a continuidade do serviço educacional, afastando-se a cobrança de diferença de pagamento da mensalidade do serviço educacional prestado pela agravante, e não o financiamento educacional.

3
- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.

4- Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário de 94,47% dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica, bem assim de anotação restritiva do nome do aluno nos órgãos de restrição ao crédito.

5- Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pela parte autora e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é medida que se impõe
." (TJMT - N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) Grifei

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID

50570050) que o autor, ora apelante, cursou Engenharia Civil, ministrado pela requerida/demandada, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100%.

Consta que o demandante realizou pontualmente todos os aditamentos do contrato em de financiamento, de forma que a requerida recebeu as mensalidades do curso de forma antecipada, a cada semestre.

Narra que a requerida possui política interna que concede desconto de 25% para o pagamento da mensalidade de forma “particular” e “pontual”, não contemplando os alunos vinculados ao FIES ou qualquer outro programa social governamental.

Sob a alegação de que a demandada praticou ato discriminatório, ajuizou a presente ação, requerendo a devolução em dobro do valor que a parte autora pagou a maior, referente ao citado desconto, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Consoante se denota dos autos, o feito foi julgado extinto sem resolução de mérito sob o fundamento de que não sendo a parte autora a responsável imediata pelo pagamento dos valores que pretende restituir, não possui legitimidade ativa
ad causam.

Ocorre que, embora o autor não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição de Ensino Superior - IES requerida, por certo que, ainda que de forma indireta, será o responsável pela quitação de tais valores na condição de financiado.

Ora, não resta dúvida acerca do seu interesse na causa e legitimidade ativa
ad causam
, posto que quanto maior o valor tomado, maiores serão encargos cobrados e o montante da dívida a pagar ao final.

Neste particular, não se verifica o alegado enriquecimento ilícito da sua parte, pois os valores repassados pelo FIES à apelada deverão ser integralmente quitados pelo financiado.

Logo, há de ser anulada a sentença monocrática a fim de reconhecer a legitimidade ativa do autor.

Desta feita, com base no artigo 1.013, §3o, do CPC/15, passo à análise do mérito da causa.

Versa a lide, em síntese, sobre a existência ou não do direito do autor, ex-aluno da Instituição de Ensino ré, beneficiário do FIES no patamar de 100%, em reaver 25% do valor das mensalidades que foram pagas pelo governo federal pelo curso de graduação em engenharia civil iniciado no primeiro semestre de 2013 e concluído no segundo semestre de 2018, referente ao “desconto de pontualidade”, supostamente conferido a todos os discentes da apelada não beneficiários de programas de financiamento estudantil – ou seja, aos chamados alunos “pagantes”.

No caso, considerando que o autor é quem argui a existência de um fato positivo, ou seja, a prática (ação) de uma conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, com privilégios para estes últimos, necessariamente deveria demonstrar tal prática.

O que não se admite é que se exija da instituição requerida a prova da negativa de tal prática, na medida em que isso significaria a exigência de produção de uma prova negativa.

No entanto, os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 para os alunos que iniciaram o curso de engenharia civil no primeiro semestre de 2013 e não eram beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil como a demandante.

Ademais, a tabela aposta na petição inicial ID 50570053 - Pág. 1, que supostamente traz a diferença entre os valores nominais da mensalidade com e sem o incentivo, não pode ser utilizada como prova do alegado, posto que sequer se trata de documento emitido pela requerida, muito menos traz o comparativo o preço pago pelo autor com outro aluno ingressante no mesmo curso e período e que não seja beneficiário de qualquer plano governamental ou financiamento estudantil.

Nesse particular, a arguida violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que o autor não demonstra o pagamento com o alegado desconto por alunos, não beneficiários do FIES,

do mesmo curso e período em que ingressou na instituição de ensino requerida.

Aliás, conforme é cediço,
“o princípio da isonomia (CF, art.5o, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis.”
(NOVELINO, Marcelo.
DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS
. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166)

Logo, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

De igual modo, à míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de anular a sentença monocrática para reconhecer a legitimidade ativa
ad causam
do autor e no mérito, julgar improcedentes os pedidos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020